Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753234-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA, GRAZIELA MARIA SANTINO ALVES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Verifico que o pedido de efeito suspensivo foi apreciado no Plantão do Conselho da Magistratura, conforme ID 22382818. Aguarde a resposta do agravado ou proceda à sua intimação caso o ato ainda não tenha sido praticado. Brasília, 7 de janeiro de 2021 17:15:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator